Tribunal: TJSP
Processo: 1087435-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Contrato de cartão de crédito - Inexigibilidade de débito - Afastamento - Cessão de crédito - Comprovação - Ausência de notificação que não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação - Prescindível a identificação da dívida e exatidão do valor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Contrato de cartão de crédito - Inexigibilidade de débito - Afastamento - Cessão de crédito - Comprovação - Ausência de notificação que não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação - Prescindível a identificação da dívida e exatidão do valor cobrado pela apelada, já que tais fatores não acarretam a nulidade do apontamento, vez que a inadimplência subsiste - Entendimentos consolidados pelo E. STJ - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.